Tribunal: TJDFT
Processo: 0743532-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO no 0743532-11.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: QUITÉRIA ALVES DE CARVALHO AGRAVADO: BRADESCO SEGUROS S/A. DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por QUITÉRIA ALVES DE CARVALHO em desfavor da BRADESCO SEGUROS S/A, cujo escopo é a reforma da decisão de ID171846656, proferida nos autos do cumprimento de sentença n°. 0022289-60.1997.8.07.0001, pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília. Nos termos do artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil - CPC, intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília,11 de outubro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator